Tribunal: STF
Processo: HC 57995
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
HABEAS-CORPUS - TRAFICO DE ENTORPECENTES. II - INCABIVEL FALAR-SE EM
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE, QUANDO O ACUSADO ENCONTRA-SE PRESO POR
FORÇA DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO, PROFERIDO PELO T.F.R. III - DE ACORDO
COM O ART. 27 DA LEI N 6.368/76, O DOUTOR JUIZ DE DIREITO ERA,
EFETIVAMENTE, COMPETENTE PARA JULGAR O FEITO EM 1 GRAU, JA QUE O
MUNICÍPIO EM QUE FOI PRATICADO O CRIME NÃO E SEDE DE VARA DE JUSTIÇA
FEDERAL. IV - A DENUNCIA NÃO E INEPTA, JA QUE O FATO SE ENCONTRA BEM
POSITIVADO, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO CONCRETA CONDUTA DE CADA UM DOS
ENVOLVIDOS. V - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS NA DECISÃO
CONDENATÓRIA, POIS O ACÓRDÃO QUE MANTEVE EM SEU MERECIMENTO A
SENTENÇA E DE FUNDAMENTAÇÃO PLENA, ASSENTA NO EXAME DA PROVA, TENDO
MITIGADO, SOMENTE, A PENA. VI - HABEAS CORPUS INDEFERIDO.